Tribunal: TJBA
Processo: 8067279-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067279-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por professora aposentada do magistério estadual contra decisão interlocutória que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar ação indenizatória de cobrança de diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério, fundamentada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. A decisão agravada determinou a redistribuição do feito para o Tribunal de Justiça da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar execução individual de título judicial formado em ação coletiva de competência originária do Tribunal de Justiça, especificamente se tal demanda deve tramitar no juízo de primeiro grau ou na instância que proferiu a decisão coletiva. III. Razões de decidir A presente demanda configura-se como ação indenizatória autônoma, com causa de pedir e pedido específicos, que demanda ampla cognição judicial, não se tratando de mero cumprimento de sentença coletiva. A Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de que não compete originariamente ao Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, devendo tais demandas serem processadas no foro de domicílio do exequente. A competência funcional não é absoluta quando há modificação da relação processual originária, sendo que a ação individual possui características próprias que não guardam identidade com a ação coletiva originária. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a modificação da competência quando há alteração subjetiva da relação processual. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Reconhecida a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, I; 1.015, III; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Petição nº 6.076; TJTO, Cumprimento de sentença nº 0011974-60.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, PRESIDÊNCIA, j. 01.07.2021; TJBA, Agravo Interno nº 8064619-79.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067279-12.2024.8.05.0000, em que figura como agravante AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão agravada para reconhecer a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA